Tribunal: TJDFT
Processo: 0745273-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. INSTRUMENTOS DA TRAFICÂNCIA. AUTONOMIA TÍPICA. INAPLICABILIDADE DA CONSUNÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. BIS IN IDEM. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO E SURSIS. PERDIMENTO DE VALORES. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que a situação de flagrância se estende no tempo enquanto o agente mantém consigo, transporta ou deposita substâncias ilícitas, admitindo-se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões prévias e objetivas, nos termos da CF/1988, art. 5o, XI, e do Tema 280 do STF.
2. O tráfico de drogas, na modalidade “ter em depósito”, possui natureza permanente, circunstância que autoriza o ingresso domiciliar enquanto perdurar a situação ilícita, sendo legítima a atuação policial diante de elementos objetivos prévios que evidenciem a prática delitiva em curso.
3. Inexistente prova ilícita originária, rejeita-se a alegação de nulidade das provas, afastando-se a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada quando a diligência policial decorre de fundada suspeita e situação de flagrância.
4. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, prova testemunhal harmônica e coerente, bem como pela apreensão de expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, associadas a instrumentos típicos da traficância.
5. A caracterização do tráfico de drogas exige análise contextual do conjunto probatório, sendo suficientes, para a subsunção típica, a quantidade e diversidade das drogas, a forma de acondicionamento, a presença de balanças de precisão, valores em espécie e outros elementos indicativos da mercancia ilícita.
6. Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem presunção de legitimidade e são aptos a fundamentar o decreto condenatório quando firmes, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.
7. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo pessoal quando o acervo probatório revela inequívoca destinação mercantil das substâncias apreendidas.
8. Não se aplica a consunção entre os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munição quando ausente demonstração concreta de nexo funcional direto entre o armamento e a atividade de mercancia ilícita, impondo-se o reconhecimento da autonomia típica do crime previsto na Lei no 10.826/2003.
9. A posse de munição de uso restrito, devidamente atestada por laudo pericial, configura, por si só, o tipo penal da Lei no 10.826/2003, art. 16, inviabilizando a desclassificação para tipos menos gravosos.
10. O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos na Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o, não sendo admissível afastar o benefício com base exclusiva na quantidade ou na natureza da droga.
11. A utilização da quantidade e da natureza do entorpecente para exasperar a pena-base impede sua reutilização automática para afastar ou reduzir a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 712.
12. Ausentes elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, mostra-se correta a incidência da causa especial de diminuição, sendo adequada a fixação da fração intermediária quando justificada pela gravidade concreta da conduta.
13. O regime inicial semiaberto é compatível com a pena definitiva aplicada em concurso material e com a valoração negativa de circunstâncias judiciais (CP, art. 33).
14. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis quando não preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos (CP, arts. 44 e 77).
15. A restituição de valores apreendidos exige comprovação segura da origem lícita e da titularidade, sendo legítimo o perdimento quando o numerário é encontrado em contexto típico de mercancia ilícita e desacompanhado de prova idônea em sentido contrário.
16. Recursos conhecidos e não providos.